Tribunal: TJDFT
Processo: 0715729-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Ação rescisória pendente. Inexigibilidade da obrigação. Tema 864 do STF. Aplicação da SELIC. Forma de cálculo. Resolução CNJ no 303/2019. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, além de indeferir pedido de suspensão do processo, rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença coletiva, por considerar corretos os critérios de cálculo mediante incidência da SELIC sobre o valor consolidado da dívida até o início da vigência da EC no 113/2021.
II. Questões em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o agravante se desincumbiu do ônus de demonstrar que a contraparte não ostenta direito à gratuidade da justiça; (ii) decidir se a pendência de ação rescisória constitui, por si, causa prejudicial externa ao cumprimento individual de sentença; (iii) aferir se a pretendida incidência do tema 864, do excelso STF, ao litígio é possível, ante o óbice da coisa julgada; e (iv) apurar se há excesso de cobrança por força da incidência da SELIC sobre o valor consolidado da dívida a partir da vigência da EC no 113/21.
III. Razões de decidir
3. Mantém-se a gratuidade da justiça quando a parte recorrente não se desincumbir do ônus de comprovar a suficiência econômica do recorrido.
4. A pendência de ação rescisória não suspende automaticamente o cumprimento da sentença, nos termos do art. 969 do CPC, salvo concessão de tutela provisória. Além disso, não tendo sido conhecida pelo excelso STF a ADI no 7.391/DF, descabe cogitar da suspensão do feito.
5. Inexistindo declaração de inconstitucionalidade do provimento jurisdicional exequendo, não há que se falar em incidência do Tema 864 do STF ao caso sub judice.
6. A aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida, correspondente ao principal acrescido de juros e correção monetária, está em conformidade com a Emenda Constitucional 113/2021 e a Resolução 303/2019 do CNJ.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.
__________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0701391-13.2024.8.07.0009, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 29/08/2024; TJDFT, 8a Turma Cível, AI 0743054-66.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, j. 28/01/2025; TJDFT, 7a Turma Cível; AI 0741255-56.2022.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 29/03/2023.